Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723991-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: JULIANA SOUSA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 197148628 do processo n. 0707153-22.2024.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Juliana Sousa Santos contra o agravante e contra Auto Just Comércio, Intermediação, Consignação e Venda de Automóveis Novos e Seminovos Ltda., deferiu o pedido de antecipação da tutela “para determinar que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, promova o cancelamento das inscrição em desfavor da autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo”. Em suas razões recursais (ID 60191636), o agravante sustenta que “o descumprimento de obrigação pactuada com terceiros (veículo entregue com defeitos) não gera à parte agravada uma excludente para não cumprir o contrato de financiamento com o banco, distinto do primeiro e a ele só vinculado nos limites da concessão do crédito”. Argumenta que o mérito da ação trata de vício no veículo e não dos termos e condições do contrato de financiamento. Entende, assim, que se deve “deve-se manter inalterados a forma, o valor das contraprestações, bem como as medidas coercitivas para seu cumprimento, negativação do nome da parte agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito e as demais disposições do contrato de financiamento”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja, desde logo, revogada a liminar concedida na origem. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 60191644). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada, no que interessa: (...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca cancelamento de inscrição em lista de maus pagadores em razão de contrato de financiamento de veículo que foi cancelado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma ter celebrado outro contrato de financiamento de veículo, em razão de defeitos no veículo inicialmente adquirido, mas encontra-se negativada em razão do financiamento do veículo devolvido. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os registros negativos contra a autora a impedem de obter crédito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada e as inscrições reativadas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, promova o cancelamento das inscrição em desfavor da autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo. (...) A despeito das alegações apresentadas pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada se restringe a analisar e deferir o cancelamento da negativação do nome da autora, não adentrando na questão relativa à suspensão de cobranças referentes ao contrato de financiamento do veículo. Nessa linha, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não implica dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque o cancelamento da negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, determinado na origem, não causa prejuízo imediato ao banco réu, que se trata de instituição financeira de grande porte. Ademais, a medida não é irreversível, pois caso o agravante se consagre vencedor neste recurso, o nome da autora poderá novamente constar nos cadastros de inadimplentes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora